Tribunal: TJBA
Processo: 8010457-09.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010457-09.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GEFERSON DE SOUZA BONIFACIO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. READEQUAÇÃO DA PENA À LEI VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por Geferson de Souza Bonifácio contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, em razão de agressões físicas perpetradas contra sua ex-companheira. Pleiteou o Apelante a absolvição por ausência de provas, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria para manter a condenação penal imposta ao Apelante e se é necessária a readequação da pena à luz da lei penal vigente ao tempo dos fatos. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A autoria e materialidade do crime restam comprovadas por meio do depoimento da vítima, laudo de exame de corpo de delito e testemunho de familiar que observou lesões compatíveis com o relato, inexistindo contraprova apta a infirmar a versão acusatória. 4. A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos objetivos, como laudo pericial e testemunhos indiretos. Precedentes dos Tribunais Superiores. 5. A tese de agressões mútuas não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo isolada e incompatível com a natureza e extensão das lesões verificadas exclusivamente na vítima. 6. Considerando que os fatos ocorreram antes da vigência da Lei nº 14.994/2024, que agravou a pena mínima do delito, é aplicável a redação anterior do art. 129, § 13, do Código Penal, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988, e do art. 2º, parágrafo único, do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido, com readequação, de ofício, da pena privativa de liberdade para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, nos termos da lei vigente à época dos fatos. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por prova técnica e testemunhal. 2. É vedada a aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, devendo prevalecer a norma vigente à época da prática delitiva. 3. A tese de agressões mútuas exige amparo probatório mínimo, inexistente quando as lesões recaem exclusivamente sobre a vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59 e 129, § 13; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019, DJe 13.05.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8010457-09.2022.8.05.0150, da comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante GEFERSON DE SOUZA BONIFACIO, e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, readequando, de ofício a pena imposta, na forma do voto da Relatora. Salvador, .